Tribunal: TJMT
Processo: 1014563-62.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014563-62.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LORENA PEREIRA LIMA - CPF: 054.235.331-80 (ADVOGADO), SIDNEY VELOSO - CPF: 535.104.611-34 (AGRAVANTE), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), CONVENIENCIA RIVA BEBIDAS LTDA - CNPJ: 14.216.420/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante.

O embargante argumenta que a decisão é omissa em relação ao Tema 576 do STJ, bem como apresenta contradição interna entre o relatório e a conclusão adotada.

Requer sejam sanados os vícios apontados e, consequentemente, reformado o acórdão para a procedência do Agravo de Instrumento.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A insurgência do embargante refere-se à planilha de débito apresentado pelo embargado na Ação de Execução. Argumenta que a falta de um cálculo detalhado compromete os requisitos do título executivo extrajudicial.

Conforme mencionado no acórdão, a Cédula de Crédito Bancário é, por si só, um título executivo, nos termos do art. 28 da Lei 10.931/04. Além disso, todos os parâmetros de cálculos estão dispostos no documento.

Assim, mesmo que a memória de cálculo do embargante não inclua todos os anos, “
A necessidade de simples operações aritméticas para apurar o crédito exequendo não retira a liquidez da obrigação constante do título
.” (art. 786 do CPC).

Dessa forma, todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram adequadamente analisados pela Câmara, sendo claro o mero inconformismo do embargante com o resultado dado à lide, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO - MATÉRIA PRÓPRIA DE EMBARGOS A EXECUÇÃO - MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA - EXCEÇÃO NÃO CONHECIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – ACÓRDÃO MANTIDO - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS.

Os embargos de declaração não se configuram medida processual adequada para o reexame das teses deduzidas em anterior recurso, sendo cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão recorrido, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.”
(TJMT - 1007281-70.2024.8.11.0000, Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14-8-2024, Publicado DJE de 14-8-2024)

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024